Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1000605-72.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal e ameaça, cometidos contra a sua companheira; (ii) paciente teria se deslocado à casa da vítima e a agredido, bem como a ameaçado de morte; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva, consistente no fato de que o paciente já foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva contra a mesma vítima.
3. Requerimentos: a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.
6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.
7. No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.
8. A despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, mostra-se prudente aguardar o avanço da instrução probatório para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de periculum libertatis do paciente.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 318; CP, art. 129, § 13, e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000605-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (IMPETRANTE), CARLOS ANDRE SILVA - CPF: 000.202.171-45 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MARIA ELISIA DE MEDEIROS - CPF: 000.416.801-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal e ameaça, cometidos contra a sua companheira;
(ii)
paciente
teria se deslocado à casa da vítima e a agredido, bem como a ameaçado de morte
;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva, consistente no fato de que o paciente já foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva contra a mesma vítima.

3. Requerimentos: a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui

saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

8.
A despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, mostra-se prudente aguardar o avanço da instrução probatório para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de
periculum libertatis
do paciente.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 318; CP, art. 129, § 13, e 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Carlos Andre Silva
em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 13/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal e ameaça, cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, pois as circunstâncias delitivas em apreço não evidenciam gravidade acima daquela inerente ao tipo penal. Ainda, destaca a declaração da vítima no sentido de que a prisão preventiva do paciente não é necessária para assegurar a sua integridade física e psicológica.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 262784775).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 263071799).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 264427775).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori, ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, é característica de toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É a partir dessa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Não obstante os argumentos, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme se observa nos autos, na data de 13/janeiro/2025, o paciente, em tese, foi à casa da vítima e, após desferir vários chutes contra a porta do quarto dela, entrou no cômodo e começou a agredir a ofendida com mordidas, bem como tentou acertar o seu rosto com socos, os quais não a atingiram.

Na sequência, o paciente teria pegado uma estaca de madeira e pressionado contra o pescoço da vítima, dizendo “
eu vou te matar
”, mas logo após as agressões cessaram.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva:

“[...] O periculum libertatis, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, ‘(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)’ (art. 312 do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

Isto porque, embora o acusado não possua condenação criminal, já houve requerimento de medida protetiva de urgência em favor da mesma vítima e em desfavor do mesmo réu logo nos autos de n.o 1001145-90.2021.8.11.0023 , cujo descumprimento importou no auto de prisão em flagrante delito de n.o 1000054-28.2022.8.11.0023
. Necessário inclusive que se resguarde a integridade física e psíquica da vítima.

Afigura-se, pois, a recalcitrância delitiva. Nesse sentido, conforme entendimento dos tribunais superiores, há indicação concreta de risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, segundo inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT [...]”
(id. 262704782, p. 18).

Disposto o recorte fático e jurídico, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica da vítima.

Isso porque, conforme destacado pelo Juízo de origem, no ano de 2021, foram fixadas medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, referentes às supostas ameaças de morte praticadas contra a mesma vítima (n. 1001145-90.2021.8.11.0023). Não obstante, em 10/janeiro/2022, o paciente teria descumprido a proibição de se aproximar da vítima ao invadir a residência dela, o que resultou na sua prisão em flagrante (n. 1000054-28.2022.8.11.0023).

Diante desse contexto, ainda que os delitos que ensejaram a prisão preventiva em análise não tenham ocorrido em contexto de descumprimento das medidas protetivas, há indicativos de histórico de violência doméstica contra a mesma ofendida, caracterizado por ameaças e lesões corporais, a ensejar a manutenção da prisão preventiva como ferramenta necessária para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Nessa linha intelectiva, tenho como necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual, embora constitua medida extrema, por ora se faz imprescindível diante de sua insistência em, em tese, atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Em outros termos, a prisão preventiva em questão se mostra legal e proporcional, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial porque o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

No que se refere especificamente às declarações da vítima no sentido de que não se sente ameaçada pelo paciente, não as considero, neste momento e nos limites de cognição do
habeas corpus
, suficientes para elidir os fundamentos do decreto prisional.

Isso porque, a despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, penso ser prudente aguardar o avanço da instrução probatória para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de
periculum libertatis
do paciente.

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025